Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão saneadora que, em ação cominatória envolvendo relação de consumo, indeferiu o pedido formulado pela parte Ré de denunciação da lide e de produção de provas. A Ré agrava, alegando que o fato ensejador do cancelamento do contrato da beneficiária foi a ausência dos repasses dos valores das mensalidades pela AFSEMSP à operadora de planos de saúde, razão pela qual é imprescindível sua inclusão no polo passivo da ação de origem. Quanto às provas, aduz que o depoimento pessoal das partes e das testemunhas poderá dirimir mais pontos controvertidos, especialmente em relação a fraude contratual. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: INDEFIRO o pedido de inclusão passiva requerido pela ré, primeiro porque precluso o momento para tal proposição, já que não o fez no prazo dos artigos 338 e 339 do CPC, e segundo porque rejeitada pela autora tal pretensão, consoante exigência a contrário senso dos §§ 1o e 2o do art. 339 do CPC. INDEFIRO o depoimento pessoal da autora, diante da inutilidade da prova (CPC, art. 370, parágrafo único). Ademais, suas manifestações já constam de seus arrazoados, o que reforça a inutilidade da oitiva, bem como descortina a pretensão protelatória da ré. Igualmente, INDEFIRO a prova testemunhal requerida, sobretudo porque também inútil e protelatória (CPC, art. 370, parágrafo único), eis que desnecessária a narrativa acerca de supostas circunstâncias controversas da contratação, já que o que vale de fato e de direito está assentado no contrato, restando patente o desrespeito às exigências prévias de notificação para a rescisão contratual. Se não bastasse, inadmissível o comportamento de emitir os boletos para pagamento das mensalidades, permitir o pagamento e depois realizar o cancelamento unilateral, sem notificação prévia, num momento de extrema necessidade e fragilidade da autora. Assim, dou por encerrada a instrução, dando conta de que o arcabouço de provas já anexado é suficiente para o deslinde da ação. Em embargos de declaração, o MM. Juiz decidiu: [...] De se ver que, ainda que requerida a denunciação da lide em momento oportuno, o certo é que é vedada tal intervenção de terceiros nas relações de consumo. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ESTIPULANTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. I. As condições da ação são analisadas à luz da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações da demandante na petição inicial e não do direito provado. Assim, se da narração autoral ressai a relação jurídica alegada, qualquer discussão acerca da legitimidade será de mérito. II. A estipulante, que atua juntamente com a seguradora em prol da contratação, responde solidariamente com a fornecedora, nos termos dos artigos 14 e 25, §1o, e 34 do CDC. III. Tratando-se de relação de consumo, não se admite a denunciação da lide (art. 88 do CDC). O seu indeferimento, no entanto, não causará prejuízo à ré, uma vez que, assentada a responsabilidade da seguradora, poderá exercer direito de regresso em ação autônoma. IV. Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 1063960, 07116382720178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]. Contra o excerto da decisão que indeferiu a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, dentre as quais não há previsão daquela que indefere o pedido de produção de provas. Veja-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA UNICAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. É ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda o sócio que subscreveu o contrato objeto da controvérsia na qualidade de administrador, uma vez que a sociedade empresária, detentora de personalidade e capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações, não se confunde com a pessoa física do representante legal. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n.1154994, 07195158120188070000, Rel. Des. ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/02/2019, DJe 07/03/2019). É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. Isso porque a decisão que indefere a produção de provas requeridas pelas partes não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento. Já sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no qual o art. 522 era expresso quanto à presença do requisito da urgência para a abertura da via recursal imediata, a jurisprudência era firme no sentido de que a decisão que indefere a produção de provas requeridas pelas partes não enseja a interposição de agravo de instrumento, por ausência de suscetibilidade de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. Àquele tempo, admitia-se a interposição de agravo na forma retida, a ser julgado por ocasião do recurso de apelação (nesse sentido: TJDFT, 20150020130096AGI, Rel. Des. NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/07/2015, DJe 05/08/2015). Sendo assim, o conhecimento do presente agravo deve se dar apenas no que tange à inadmissibilidade de intervenção de terceiros. No ponto, a um primeiro e provisório exame hei por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, uma vez que embasada na previsão legal de que, em se tratando de lide envolvendo relação de consumo, como no caso, é inadmissível a denunciação à lide (art. 88 do CDC). Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações. Assim, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, e indefiro a pretensão liminar. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator